Tribunal: TJSP
Processo: 2188376-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - NÃO RECONHECIMENTO DO LIAME OCUPACIONAL - IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI - INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o indeferimento da inicial da ação rescisória por manifesta ausência de violação à literal dispositivo de lei se deu

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - NÃO RECONHECIMENTO DO LIAME OCUPACIONAL - IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI - INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o indeferimento da inicial da ação rescisória por manifesta ausência de violação à literal dispositivo de lei se deu de modo absolutamente expresso pelo Acórdão lançado, não se configurando vício processual a se elucidar em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2188376-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante SEBASTIÃO ANTONIO DE ARAUJO, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA, CARLOS MONNERAT, RICARDO GRACCHO,
ALBERTO GENTIL, JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2188376-38.2020.8.26.0000/50000
Voto no 37.799
Embargos de Declaração Cível no 2188376-38.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.799
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 0001858-04.2011.8.26.0577)
Embargante: SEBASTIÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
PERDA
AUDITIVA
-
NÃO
RECONHECIMENTO
DO
LIAME
OCUPACIONAL
-
IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO -
AÇÃO RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO DE LEI - INDEFERIMENTO DA INICIAL -
NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o indeferimento da inicial da ação rescisória
por manifesta ausência de violação à literal dispositivo de lei se
deu de modo absolutamente expresso pelo Acórdão lançado,
não se configurando vício processual a se elucidar em sede de
embargos de declaração".
Embargos de declaração rejeitados.
Sebastião Antônio de Araújo opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, de plano, não reconhecendo violada norma jurídica, indeferiu a
inicial da ação rescisória por ele proposta objetivando desconstituir o v.
Acórdão que ratificara o decreto de improcedência do pedido inicial
formulado na ação acidentária ajuizada contra o INSS (Acórdão nas páginas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2188376-38.2020.8.26.0000/50000
Voto no 37.799
Embargos de Declaração Cível no 2188376-38.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.799
332/336 dos autos principais).
Insurge-se o embargante insistindo, em resumo, no argumento no
sentido de que no caso concreto o Acórdão cuja rescisão é postulada, ao não
reconhecer o liame ocupacional da lesão auditiva reclamada na ação
acidentária ajuizada, incorreu em manifesta violação às disposições dos
artigos 21-A e 86 da Lei 8.213/91, de modo a possibilitar a rescisão na forma
do artigo 966 do Código de Processo Civil (páginas 01/04 - razões dos
embargos).
É o relatório.
Passo a decidir.
A despeito da insistência e inconformismo manifestados, não
vislumbro no Julgado vício processual a ser sanado em sede de embargos de
declaração.
O Acórdão prolatado deixou externado de forma clara e mediana
a fundamentação esposada pelo Órgão Colegiado para, no caso concreto, com
atenta análise do contexto do Acórdão anterior, reconhecer não configurado
na hipótese o requisito do artigo 966, V, do Código de Processo Civil a
autorizar a abertura da via rescisória almejada.
O entendimento foi explícito no sentido de que a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2188376-38.2020.8.26.0000/50000
Voto no 37.799
Embargos de Declaração Cível no 2188376-38.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 37.799
deduzida na inicial da ação rescisória decorre tão só do mero inconformismo
da parte com o reconhecimento da inexistência de prova convincente a
demonstrar o liame ocupacional da lesão auditiva incapacitante por ele
reclamada (basta conferir nas páginas 334/336).
De todo modo, se tem o embargante entendimento adverso a
respeito deverá, por óbvio, se valer da via recursal adequada, não
comportando aqui, em sede de embargos de declaração, qualquer modificação
no desfecho dado à ação rescisória.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator